Tribunal: CARF
Processo: 10855.000019/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.000019/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.303 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA HELENA HUM HANEDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Sorocaba/SP, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 49.904,65, atualizado até 30/4/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000019/2011-10
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000019/2011-10

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2006, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no montante de R$ 89.263,26 (com IRRF de R$ 1,37), de acordo com
as seguintes Declarações de Imposto de Renda na Fonte – DIRFs:
=> INSS: R$ 89.262,95 (com IRRF de R$ 0,50).
=> Seiren do Brasil Ind. Têxtil Ltda: R$ 0,31 (com IRRF de R$ 0,87).
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL – apresentada pelo(a) contribuinte
foi indeferida pela DRF/Sorocaba/SP, conforme o Resultado de fl. 35, nos seguintes
termos: Parecer PGFN/CRJ n° 2331/2010. Suspensão do Ato Declaratório PGFN n°
01/2009.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que são os seguintes:
Com 25 anos de contribuição ao INSS, em 26/06/1998 dei entrada na aposentadoria
por tempo de contribuição. Somente em 05/11/2004, após 6 anos de espera, recebi a
carta de concessão da aposentadoria, com os pagamentos atrasados desde 26/06/98,
com renda mensal de R$ 685,58.
Após dar entrada na aposentadoria, como não obtive resposta do INSS, continuei a
contribuir mensalmente, inclusive ficando desempregada nesse período, contribui como
desempregada, quando saiu a carta de concessão, poderia ter desistido e dar nova
entrada, com 6 anos a mais certamente teria um valor bem mais alto de piso inicial.
Optei por aceitar a aposentadoria recebendo os atrasados corrigidos mês a mês desde
26/06/98 (conforme demonstrativo já incluso nesse processo), caso recebesse mês a
mês não teria retenção na fonte, devido ser baixo o valor e não atingir o mínimo para
desconto.
A impugnação não se manifestou quanto a omissão de rendimentos de Seiren do
Brasil Ind. Textil Ltda., mas a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente de pedido
de aposentadoria deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
A decisão de piso não acolheu a pretensão impugnatória da recorrente:

A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade dela toma-se conhecimento.
Esclareça-se, inicialmente, que a omissão de rendimentos no valor de R$ 0,31 (com
IRRF de R$ 0,87) – Seiren do Brasil Ind. Têxtil Ltda – não foi contestada pela
requerente, constituindo-se, pois, em matéria incontroversa do presente lançamento.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente tem sido objeto de grandes
discussões e manifestações judiciais, inclusive com reflexos no âmbito administrativo.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 287, de 2009, e do Ato Declaratório PGFN no 1, publicado no DOU de
14/05/2009, dispensou a apresentação de contestação, a interposição de recursos e
autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN no 1, de 2009, deve-se considerar
o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de 2002, com a
redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000019/2011-10

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Assim sendo, a partir da publicação do Parecer PGFN no 01, desde que solicitado pelo
contribuinte, como é o caso ora analisado, o IRRF sobre os rendimentos recebidos
cumulativamente passou a ser calculado pelo regime de competência.
Esclareça-se, todavia, que o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
anteriormente citado, que redundou na emissão do Ato Declaratório PGFN no 1/2009,
embasava-se em jurisprudência pacífica favorável à apuração do IRRF sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada pelo regime de competência, sem, no
entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a existência de repercussão geral
destes decisórios favoráveis ao contribuinte. Entretanto, o STF, em 10/06/2010, mudou
o entendimento que sustentara até então. Após o TRF da 4a Região ter declarado a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, em julgamento de caso análogo ao
aqui tratado, e instado pela União que interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal
em dois recursos cujas decisões da Suprema Corte foram pela inadmissibilidade destes
pela falta de repercussão geral do objeto, o Plenário do STF resolveu a questão de
ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral do objeto daqueles recursos, o que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência.
Em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral da matéria, o Ato
Declaratório PGFN no 01/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no 2.331/2010, de
maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a contestar e recorrer das decisões
judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência na apuração do IRRF sobre
rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando recebidos a partir de 1o de janeiro
de 2010, tendo em vista que o art. 12-A da Lei no 7.713/1988 determinou que, a partir
desta data, os rendimentos acumulados serão tributados exclusivamente na fonte. A
suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 impede que a RFB aplique os §§ 4o e
5o, do art. 19, da Lei no 10.522/2002, já transcritos neste voto. Volta, por este motivo, a
viger a aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os aludidos
rendimentos, conforme o que se explana a seguir.
Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39, do Regulamento
do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto no 3.000, de 26/03/1999.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência), e
levando-se em conta que, no caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente
no ano-calendário de 2005, correto é considerá-lo como tributável no exercício
financeiro de 2006, submetendo-o à aplicação da tabela progressiva anual vigente para
esse período.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000019/2011-10

Dessa forma, não-obstante as argumentações passivas, sendo válidas as normas que
amparam a exigência fiscal em foco, não pode a autoridade administrativa abster-se de
cumpri-las, pois o lançamento é uma atividade vinculada, consoante o art. 142 do CTN.
Registre-se que verificado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte,
a autoridade fiscal, na sua atribuição/obrigação legal de zelar pela arrecadação dos
tributos, nos termos do artigo 142 do CTN, tem o dever legal de exigir o crédito
tributário com os acréscimos legais previstos em Lei, sendo incontroverso que não cabe
à autoridade lançadora qualquer discricionariedade acerca do tema.
À autoridade administrativa, no desempenho da atividade lançadora, que é vinculada e
obrigatória, cabe exigir o crédito tributário com observância da legislação vigente à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação, segundo o artigo 144, caput, do CTN, sem,
contudo, imiscuir-se no aspecto da validade da lei sob o ponto de vista de qualquer
princípio constitucional, porquanto a norma legal presume-se válida e de acordo com os
princípios da Constituição da República.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, naquilo em que contraditou o
lançamento.

Cientificada da decisão de primeira instância em 08/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
em pedido de reconhecimento de aposentadoria deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente pelo
critério da competência, consoante Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS.
Entendo que o inconformismo nomeado de “preliminar” se confunde com o
mérito da matéria de fundo, motivo pelo qual será analisado em conjunto com as razões
recursais.
Em síntese, a RECORRENTE alega que o pagamento auferido em seu favor por
reconhecimento ao direito de aposentadoria trata de verbas acumuladas de anos anteriores, pagas
acumuladamente, reconhecidos em sua DIRPF do ano-calendário de 2005.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, a RECORRENTE
defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável.
Entendo que merece prosperar em parte a pretensão da Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000019/2011-10

incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos (fls. 14/16), realizando-se o cálculo de
forma mensal, e não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal
lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

Conclusão
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000019/2011-10

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
recursal de nulidade suscitada e, no mérito, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima, para que seja efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 68
DF CARF MF
Original